Tribunal: TJES
Processo: 5012125-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012125-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: CARLOS JOSE MONTEIRO FREIRE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012125-11.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: CARLOS JOSE MONTEIRO FREIRE

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de sentença (id 4681897) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida para cessação definitiva e imediata das cobranças e descontos na conta bancária do autor, declaro inexistente todo e qualquer débito em nome do autor junto à requerida, bem como condeno a ré a restituir ao autor a quantia de R$9.246,57, atualizada monetariamente a partir do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação, além de condenar a ré ao pagamento ao autor da quantia de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência de todos os pedidos contidos na exordial e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais e que a condenação na repetição de indébito seja feita de forma simples.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 4681902) solicitando a manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conforme id 4681913, verifico que o preparo do recurso foi adequadamente realizado pela parte recorrente.

Dessa forma, o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais.

Veja-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), invertendo o ônus da prova (art. 6º, VIII), medida esta totalmente cabível diante, principalmente, da natureza do contrato ser de adesão e da hipossuficiência do recorrido.

Infelizmente, sabe-se que situações como essa que se apresenta nos autos não são raras atualmente, configurando-se, no mínimo, em falha na prestação desse tipo de serviço fornecido pela recorrente.

Assim, entendo que a sentença recorrida não merece reforma e compartilho, integralmente, do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que o
“Relatório de Retorno Bancário”
inserido no bojo da contestação
não é prova idônea a comprovar, de forma inequívoca, a regularidade dos descontos efetuados em conta do autor
, especialmente em valores a maior do que a prestação mensal devida (de R$403,00) e após o término do contrato (01/06/2021).

Apesar de alegar
a ré
que houve atraso no pagamento a partir da segunda parcela devida (08/20) por insuficiência de saldo em conta e que desde então houve o fracionamento dos valores subsequentes acrescidos de juros e encargos de mora,
não comprova, indene de dúvida, o alegado atraso por culpa do autor, nem deixa claro como teria realizado o cálculo dos exatos valores alegadamente devidos com as quantias incidentes, militando a dúvida em favor do consumidor.

O autor apresenta alegação verossímil pautada em documentos que colaciona aos autos, sendo o caso, portanto, de aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Não tendo
a requerida, assim, produzido prova capaz de afastar as verossímeis alegações autorais, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de seus serviços e da consequente regularidade da integralidade dos descontos realizados em conta do autor.

Restou configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços pela requerida, na forma do art. 14, caput, do CDC, impondo-se o seu dever de ressarcir o consumidor lesado.

Conforme provas coligidas, o valor total a ser descontado da conta do autor para fins de pagamento do empréstimo realizado junto ao réu equivale à quantia de R$4.836,00. Considerando que os extratos colacionados aos autos demonstram que os descontos persistiram até julho/2022 e que foi descontado o valor total de R$14.082,57, deve ser restituído ao autor o valor de R$9.246,57.

A restituição, contudo, é de forma simples, pois não constada conduta da requerida contrária à boa-fé objetiva, na forma do art. 42, parágrafo único, parte final, CDC.

Os danos morais igualmente estão caracterizados, pois os descontos indevidos interferem diretamente nas economias e sustento do autor, que percebe aposentadoria no valor de um salário mínimo para a manutenção de sua sobrevivência, tangenciando, assim, o mínimo existencial e afetando profundamente a sua dignidade.

Os transtornos suportados pelo autor, assim, ultrapassam a seara do mero aborrecimento, pois são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua integridade psíquica e dignidade.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Concluo-o, então, não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)